Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737041-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GCE S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0013910-37.2014.8.07.0001, proposto em desfavor da ora Agravante por TELECOM LIMA SERVIÇOS LTDA., rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, quanto aos honorários periciais. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. O expert apresentou proposta inicial, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Impugnada a proposta, o Sr. Perito apresentou contraproposta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, a parte requerida insiste na fixação dos honorários em R$ 3.5000 (três mil e quinhentos reais), ao argumento de que o expert levaria apenas 10 (dez) horas para elaboração dos trabalhos - e não 20 (vinte) horas, conforme laudo. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a irresignação da parte requerida, entendo razoável a fixação do valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dada a complexidade da matéria, já objeto de laudo apresentado pela Contadoria Judicial e de discordância das partes, e considerando, ainda, a quantidade de documentos e o grande volume dos autos, que se arrasta desde 2014. Assim, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preclusa a presente, intime-se a requerida para pagamento do valor fixado, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Manejados Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 107267438 restou omissa, ao deixar de analisar o pedido no sentido de que o valor fixado a título de honorários periciais seja descontado do crédito incontroverso da executada, já depositado nos autos. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera. Isso porque, conquanto a decisão tenha deixado de se manifestar expressamente acerca do pedido supracitado, determinou-se que a executada proceda ao depósito do valor fixado. Nesse sentido, cumpre frisar que a perícia a ser realizada é justamente na especialidade de contabilidade, a fim de se apurar o valor real devido a cada uma das partes, conforme quesitos elaborados pelas próprias partes. Desse modo, a experiência do Juízo tem mostrado que concessões a tal pedido, em casos análogos, mostraram-se contraproducentes e contrárias ao andamento célere e ao resultado útil do processo, vez que não se sabe o valor do crédito dos litigantes, o que deverá ser fixado apenas quando da conclusão da prova pericial, podendo a medida causar prejuízo à parte contrária. Ante o exposto, rejeito os embargos e indefiro o pedido. Preclusa a presente, intime-se a requerida para cumprir o comando da decisão de ID 07267438, em 5 (cinco) dias, sob pena de desistência da prova pericial. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que a prova pericial decorre da discordância das partes quanto ao valor do débito e que “há quantum incontroverso entre as partes, valor este que exorbita os honorários requeridos pelo perito, eis que se verifica na planilha ID 61882863, apresentada pela AGRAVADA e na petição da AGRAVANTE, ID 62313357 (planilhas ID 62313362 e 62313363), que ambas as partes reconhecem como devido R$ 6.644,00, o valor depositado no ID 62313360” (Num. 30844051 - Pág. 3). Acrescenta a Recorrente que, como “o valor incontroverso está devidamente depositado em juízo, é evidente a possibilidade de utilização deste para fins de adimplemento dos honorários periciais, pois tal quantum supera os honorários periciais homologados, sendo mais que suficiente para pagamento do perito” (Num. 30844051 - Pág. 4). Argumenta que a medida é razoável, uma vez que impede que a Agravante seja onerada em demasia, já que efetuou o depósito judicial de valor superior ao devido. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar o início da perícia em razão da existência do valor depositado nos autos” (Num. 30844051 - Pág. 4). Preparo regular (Num. 30844048 e 30844049). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0013910-37.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, quanto aos honorários periciais. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente não teceu qualquer argumentação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador